Tribunal: TJPA
Processo: 0811223-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811223-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: ANTONIO BRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0811223-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - OAB BA17023-A

AGRAVADO: ANTONIO BRAGA DA SILVA

ADVOGADO: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A, EVA VIRGINIA MENDONCA DE ABREU - OAB PA13757-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS EM PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. TEMA 1.061 DO STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão que, em ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada por beneficiário da justiça gratuita, homologou honorários periciais em R$ 4.080,00 e determinou que o réu depositasse 50% do valor para realização de perícia grafotécnica destinada a verificar a autenticidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o custeio da perícia técnica grafotécnica cabe ao banco réu, mesmo sendo a prova requerida por autor beneficiário da justiça gratuita; (ii) estabelecer se a decisão judicial que alterou o entendimento anterior sobre o custeio da prova é válida; (iii) determinar se o valor fixado para os honorários periciais é excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor recai sobre a instituição financeira, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC.

A concessão de justiça gratuita ao autor não exime o réu do dever de custear a prova técnica necessária à elucidação de fato cuja demonstração lhe compete, nos termos da distribuição dinâmica do ônus da prova.

A menção anterior do juízo quanto ao eventual custeio da perícia pelo Tribunal de Justiça, via sistema AJG, não tem força vinculante nem impede posterior correção, desde que fundada em tese jurídica consolidada e adequada distribuição do ônus da prova.

O valor arbitrado de R$ 4.080,00 para os honorários periciais grafotécnicos encontra-se dentro dos parâmetros razoáveis para o tipo de prova técnica a ser realizada e foi aceito expressamente pelo réu, não se revelando desproporcional ou abusivo.

O depósito de 50% do valor dos honorários periciais está de acordo com a sistemática do art. 95 do CPC, podendo ser compensado ao final da demanda, conforme o resultado do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O banco réu deve custear a perícia grafotécnica determinada em ação proposta por consumidor beneficiário da justiça gratuita, quando a controvérsia versa sobre a autenticidade da assinatura e o ônus da prova lhe é atribuído, conforme o Tema 1.061 do STJ.

A retificação judicial quanto ao responsável pelo custeio da perícia é válida quando fundada em tese jurídica consolidada e correta distribuição do ônus da prova.

O valor fixado para honorários periciais não é passível de revisão em grau recursal na ausência de abusividade manifesta ou impugnação tempestiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 95, 369, 429, II, e 465; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.813.684/SP (Tema 1.061), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. em face do interlocutório proferido pelo juízo da Vara Única de Igarapé-Açú que, nos autos da AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ANTONIO BRAGA DA SILVA, que homologou os honorários periciais no valor de R$4.080,00 (quatro mil e oitenta reais) e determinou que o requerido, ora agravante, efetue o depósito de 50% do valor, no prazo de 10 dias, conforme a seguir transcrito:

DECISÃO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, na qual foi determinada a realização de perícia grafotécnica para verificação da autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado.

A perita nomeada, Sra. Daiana Mello Victorino, apresentou proposta de honorários (ID 140035958), requerendo a fixação no valor de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais), com fundamento nas horas técnicas necessárias para a realização do trabalho, ou, alternativamente, caso o pagamento seja feito através do sistema AJG, a fixação no valor máximo de R$ 2.064,35 (dois mil, sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos).

O Banco réu manifestou (ID 142212984) não se opor à proposta de honorários apresentada pela perita, destacando, equivocadamente que a perícia seria custeada pelo TJPA.

É o relatório. DECIDO.

Conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1061: "
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
".

No caso dos autos, sendo a parte autora beneficiária da justiça gratuita e considerando que o ônus da prova recai sobre a instituição financeira, cabe ao Banco Votorantim arcar com o pagamento dos honorários periciais.

Analisando a proposta apresentada pela perita judicial, observo que o valor solicitado de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais) mostra-se adequado à complexidade do trabalho a ser realizado, tendo sido aceito pelo réu, responsável pelo pagamento.

Ante o exposto:

HOMOLOGO
os honorários periciais no valor de R$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais);

DETERMINO
que o Banco Votorantim S/A efetue o depósito de 50% do valor (R$ 2.040,00) no prazo de 10 (dez) dias, devendo a Secretaria expedir a guia correspondente;

AUTORIZO
a expedição de alvará para levantamento do valor depositado a título de adiantamento em favor da perita Daiana Mello Victorino (CPF 126.632.317-11), após a comprovação do depósito;

INTIME-SE
a perita para que informe, no prazo de 15 (quinze) dias: a) Como será realizada a perícia; b) Data, horário e local para a coleta do material gráfico do autor; c) Se os documentos originais deverão ser enviados à comarca ou se poderão ser digitalizados; d) Prazo estimado para entrega do laudo pericial; e) Como será viabilizada a participação dos assistentes técnicos indicados pelas partes, se houver.

INTIMEM-SE
as partes sobre a data da perícia, esclarecendo que poderão indicar assistentes técnicos e formular quesitos no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 465, §1º, CPC).

Cumpra-se.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que há nulidade da decisão por contradição com manifestação anterior do juízo que atribuía o custeio da prova pericial ao TJPA, bem como violação ao art. 95, §3º, I e II do CPC, ao imputar à parte adversa a responsabilidade financeira pela prova requerida por beneficiário da justiça gratuita.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1.061
[1]
do STJ à hipótese dos autos, por ter demonstrado documentalmente a regularidade da contratação, inclusive com documentos de identidade, assinatura e movimentação bancária que confirmam o crédito.

Subsidiariamente, caso mantida a decisão, requer a minoração dos honorários periciais por excessividade do valor fixado (R$ 4.080,00), diante da natureza e simplicidade da perícia requerida, bem como a possibilidade de seu rateio entre as partes.

Ao final, pleiteia o recebimento do recurso no efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e seu provimento para que seja reformada a decisão agravada.

Em decisão de ID 27531411, foi deferida a tutela recursal para reformar a decisão guerreada e determinar que a perícia seja arcada pelo autor beneficiário de justiça gratuita, conforme portaria conjunta nº3 de 24/08/2022,

Em contrarrazões (ID 27805423), o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, defendendo a responsabilidade do banco pela produção da prova diante da inversão do ônus probatório e da hipossuficiência do consumidor.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado reside na definição da responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais em prova grafotécnica determinada de ofício pelo juízo de piso, em demanda ajuizada por parte beneficiária da justiça gratuita que contesta a autenticidade de sua assinatura em contrato de empréstimo consignado.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de origem inicialmente determinou que os honorários periciais fossem custeados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Contudo, em decisão posterior, alterou esse entendimento e imputou tal obrigação ao réu/agravante, sob o argumento de que o ônus da prova incumbia à instituição financeira.

No que tange ao ônus da prova em casos de impugnação de assinatura constante em contrato bancário, é de rigor a aplicação do entendimento consolidado no
Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça
, que fixou a seguinte tese repetitiva:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Conforme se extrai dos autos, a parte autora, ora agravada, contesta a validade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, tendo o juízo a quo determinado a realização de perícia grafotécnica para elucidar a controvérsia, o que está em consonância com a tese fixada no tema 1.061 do c. STJ, o ônus cabe à instituição financeira.

Ademais, quanto à alegação de que o juízo inicialmente indicou que o custeio da perícia caberia ao Tribunal de Justiça (via sistema AJG), tal referência não possui força vinculante ou impede a posterior correção da diretriz, com base na adequada distribuição do ônus probatório e fundamentado na aplicação do tema retromencionado.

No que diz respeito ao valor dos honorários periciais arbitrados em R$ 4.080,00, não se verifica, ao menos nesta fase processual, abusividade ou desproporcionalidade flagrante. O valor está dentro dos parâmetros comumente fixados para perícias grafotécnicas, sendo certo que a simples discordância da parte não é suficiente para ensejar a sua redução, sobretudo diante da ausência de impugnação oportuna e aceitação expressa da proposta.

Ressalte-se, por oportuno, que o depósito ora exigido se refere a 50% do valor dos honorários, em conformidade com a sistemática do art. 95, caput e §§ do CPC, podendo ser objeto de compensação futura, conforme o resultado final do processo.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, a qual se alinha à jurisprudência dominante e às normas processuais vigentes.

Ademais, a realização da perícia, ainda que custeada inicialmente pelo réu, visa à produção de prova técnica que poderá beneficiar ambas as partes, não comprometendo o contraditório, pois ambas poderão formular quesitos e indicar assistentes técnicos, nos termos do art. 465 do CPC.

Por consequência, revogo os efeitos da decisão liminar anteriormente concedida (ID 27531411), restabelecendo integralmente a eficácia da decisão agravada.

Ante o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 29/10/2025